Tribunal: TJPA
Processo: 0828032-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828032-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE DIABETES TIPO 1. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) E BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO ÀS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado do Pará e ao Município, o fornecimento mensal de dois sensores de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre e de um sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) a menor portadora de diabetes tipo 1, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ausência de competência municipal para fornecimento de tecnologia não padronizada, violação a precedentes dos tribunais superiores e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado judicialmente pelo fornecimento de tecnologia e insumos necessários ao tratamento de saúde de menor diagnosticada com diabetes tipo 1; e (ii) estabelecer se é possível examinar, em sede de agravo interno, alegação de desproporcionalidade das astreintes não suscitada no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A competência para cuidar da saúde pública é comum aos entes federativos, o que autoriza a responsabilização solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais relacionadas ao direito à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado isoladamente ou em conjunto, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Comprovada por laudo médico a necessidade dos dispositivos indicados para o tratamento da menor portadora de diabetes tipo 1, impõe-se a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

A alegação de desproporcionalidade das astreintes configura inovação recursal, pois não foi suscitada no agravo de instrumento, sendo inadmissível sua apreciação apenas em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demanda que vise ao fornecimento de tratamento ou tecnologia médica necessária ao paciente.

Comprovada por prescrição médica a necessidade do tratamento, impõe-se a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

Configura inovação recursal a alegação apresentada apenas em agravo interno que não foi objeto do agravo de instrumento, impedindo sua apreciação pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 80, VII, 81, 1.021, §3º, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, AI nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.12.2021; TJPA, AI nº 0801878-62.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0828032-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32866084, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu medida liminar determinando solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas o fornecimento de 02 sensores de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre por mês, bem como de 01 Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI – bomba de insulina), à infante
M. A. M.
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que impor ao Município Agravante o fornecimento direto de tecnologias não padronizadas, de alto custo e fora da assistência básica, a decisão combatida desconsidera por completo a divisão constitucional e legal de competências, transferindo ao ente municipal ônus financeiro e administrativo que não lhe pertence, em violação aos princípios da legalidade, da eficiência e do equilíbrio federativo insculpidos em nossa Carta Magna.

Alega o descumprimento dos Temas 106 do STJ, 6 e 1.234 do STF, bem como a violação às súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade clínica.

Assevera ainda a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 34530405, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Ab initio
, entendo que a preliminar de legitimidade passiva se confunde com o próprio mérito do recurso, e será analisada como tal.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de determinação judicial para garantia de tratamento de saúde de menor pelo Município agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32866084):

“(...) Partindo ao mérito propriamente dito, entendo que o agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da substituída, infante
M. A. M.
, pois o Sensor e os Leitores FreeStyle Libre e bomba de insulina com os insumos respectivos necessários ao funcionamento contínuo do dispositivo, consoante indicado em Laudo Médico de ID n. 32844661, p. 43, são fundamentais para o tratamento de diabetes tipo 1 da paciente, e para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam demandas prestacionais na área da saúde. Mas sim, há registro expresso sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do agravante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente do menor substituído, o qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que o ente federativo possui meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo a quo andou bem ao proferir decisão garantindo à substituída os aparelhos para seu tratamento, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do recorrente em prestar a obrigação determinada pelo Juízo a quo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, no caso concreto restou evidenciado que qualquer dos Entes federativos, dentre eles o Município agravante, pode ser acionado para a garantia do tratamento de saúde, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do recorrente em prestar a obrigação determinada pelo Juízo
a quo
.

Por fim, no tocante a alegação de desproporcionalidade das
astreintes
fixadas, esta matéria não fora devolvida a este órgão
ad quem
a quando da interposição do Agravo de Instrumento, de modo que se trata de verdadeira inovação recursal, inadmitida no ordenamento jurídico brasileiro.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32866084, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026